Tribunal: TJDFT
Processo: 0705862-48.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705862-48.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TIM S/A, HDM LOGISTICA LTDA EMBARGADO: HDM LOGISTICA LTDA, TIM S/A D E S P A C H O Manifeste o Embargado ora Autor sobre o depósito da condenação recursal efetuada pela Apelante Ré no prazo de 05(cinco) dias sob pena de extinção e retorno dos autos para o juízo de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator